Tribunal: TJPA
Processo: 0016241-36.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016241-36.2017.8.14.0051

APELANTE: RAILSON COSTA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. PROVENTOS INTEGRAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual reformado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a alteração do ato de reforma, com concessão de proventos integrais com base no soldo da graduação superior, e condenação ao pagamento das diferenças pretéritas, limitadas ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, postergando, contudo, a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar desde logo os honorários de sucumbência, contrariando o art. 85 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a determinação expressa de pagamento administrativo das verbas retroativas reconhecidas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença com conteúdo ilíquido autoriza a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. A condenação envolve valores a serem apurados com base em critérios variáveis e parcelas sucessivas, o que caracteriza iliquidez e justifica o adiamento da definição dos honorários para momento oportuno.
5. A ausência de comando expresso sobre o pagamento por via administrativa não configura omissão nem nulidade da sentença, uma vez que a fase de execução permitirá ao exequente escolher a forma mais conveniente para satisfação do crédito.

6. A sentença observou os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, inexistindo vício ou injustiça a ser corrigido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A iliquidez da sentença autoriza a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

2.

A ausência de determinação expressa quanto ao pagamento administrativo não constitui omissão ou nulidade, cabendo à parte exequente eleger o meio de cumprimento na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º a 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Nascimento (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Railson Costa de Araújo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará a alterar o Ato de Reforma do apelante, de modo a conceder-lhe percepção de proventos integrais, calculados com base no soldo da graduação superior; e pagar as diferenças pretéritas, limitadas ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, postergando, no entanto, a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso alegando:

(i) omissão da sentença quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em violação aos arts. 85, §§ 2º a 4º, do CPC; e

(ii) a necessidade de explicitação quanto à possibilidade de pagamento administrativo dos valores retroativos, a fim de garantir celeridade e efetividade ao cumprimento do julgado, evitando a instauração de nova demanda executória;

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e para que se determine expressamente a via administrativa como meio de cumprimento da obrigação pecuniária.

Em contrarrazões, o Estado do Pará afirma que a apelação carece de respaldo jurídico, sustentando:

(i) a legalidade da decisão que postergou a fixação dos honorários em razão da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC;

(ii) a isenção do pagamento de custas processuais conforme o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Requer o desprovimento recursal.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público não apresentou manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à análise da sentença que, embora tenha reconhecido integralmente o direito material do autor à percepção de proventos integrais em decorrência de sua condição de saúde – esquizofrenia paranoide –, deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência de imediato, postergando tal definição para o momento da liquidação do julgado, e silenciou quanto à forma de cumprimento da obrigação pecuniária, especialmente quanto à possibilidade de pagamento administrativo dos valores retroativos.

Sustenta o apelante que a sentença violou o disposto no art. 85 do CPC ao deixar de fixar desde logo os honorários de sucumbência em seu favor, não obstante a procedência integral da demanda. Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

A decisão de postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação encontra respaldo expresso no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

No caso concreto, a condenação imposta ao Estado do Pará contempla obrigações de pagamento de diferenças pretéritas, cujo montante depende de apuração posterior, por envolver parcelas sucessivas e critérios variáveis de atualização monetária e juros de mora. Trata-se, portanto, de sentença com conteúdo ilíquido, o que justifica, nos exatos termos da lei processual, a remessa da definição dos honorários para fase subsequente, em momento mais oportuno e com base em elementos objetivos que permitam a adequada quantificação da verba.

Assim, não há qualquer omissão ou irregularidade na conduta adotada pelo juízo de origem, mas sim a fiel observância da sistemática processual, não havendo falar em nulidade ou reforma da sentença nesse aspecto.

O apelante requer, ainda, que seja determinada expressamente a realização do pagamento administrativo das verbas pretéritas reconhecidas judicialmente, sob o argumento de que tal medida asseguraria maior celeridade, economia processual e efetividade à decisão.

Todavia, essa pretensão também não pode ser acolhida.

A ausência de determinação específica para o pagamento por via administrativa não implica, por si só, em omissão ou nulidade da sentença, porquanto a forma de cumprimento da obrigação pecuniária será definida na fase própria de execução, observando-se os meios legalmente disponíveis e a conveniência do jurisdicionado.

Nada impede que, no momento oportuno, a parte requeira o cumprimento da sentença por via administrativa, se entender cabível, desde que observados os requisitos formais e materiais exigidos pela Fazenda Pública. A sentença, por sua natureza condenatória, já constitui título executivo judicial apto à deflagração da fase satisfativa, cabendo à parte exequente escolher a via que considerar mais eficaz para satisfação do crédito.

Assim, não há qualquer nulidade ou prejuízo ao apelante pela ausência de comando expresso quanto à forma de cumprimento da obrigação pecuniária, sendo incabível o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

A sentença recorrida observou fielmente os ditames legais e constitucionais, não se verificando qualquer nulidade, omissão ou injustiça a ser corrigida em sede recursal. Todas as alegações do apelante foram adequadamente enfrentadas e não se sustentam diante do ordenamento jurídico vigente, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto
,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025